Tribunal: STF
Processo: ARE 1330683
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - DOLO ESPECÍFICO - ANIMUS REM SIBI HABENDI - COMPROVAÇÃO E CONFISSÃO - ESTADO DE NECESSIDADE - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - DIFICULDADES FINANCEIRAS DA PESSOA JURÍDICA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CONDENAÇÕES MANTIDAS - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - 50 SALÁRIOS MÍNIMOS - VIOLAÇÃO INDIRETA AO ART. 387, IV, DO CPP - A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NÃO SE PRESTA À FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO, PAPEL RESERVADO AO ART. 387, IV, DO CPP, DE POSSÍVEL EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA NO JUÍZO CÍVEL - VALOR QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A INFRAÇÃO PENAL E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO SENTENCIADO - REDUÇÃO PARA 5 SALÁRIOS MÍNIMOS A CADA UM DOS APELANTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XLVI e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O delito de apropriação indébita exige a presença do elemento subjetivo específico do tipo para sua caracterização, o qual consiste na vontade do agente de possuir a coisa alheia móvel (animus rem sibi habendi).
    Segundo a teoria subjetiva da posse, proposta por Friedrich Carl von Savigny, para que a posse restasse caracterizada era preciso que a pessoa estivesse exercendo efetivo domínio físico sobre a coisa e com vontade de tê-la para si. Não basta, portanto, a mera detenção da coisa.
    No caso dos autos, tem-se que os apelantes, responsáveis pela pessoa jurídica 'VALENTE CARDELLI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA ME', receberam aluguéis da pessoa jurídica 'CENTER SERVICE' e deixaram de repassar os valores à locatária Maria Virgínia Lopes de Camargo Cordeiro.
    Justificaram não ter agido com o dolo específico, porquanto configurado mero ilícito civil oriundo das dificuldades financeiras da pessoa jurídica.
    Consequentemente, vê-se que os apelantes, em realidade, não comprovaram a ausência do dolo específico. Pelo contrário, confessaram-no.
    A tese defensiva se relaciona com a excludente de antijuricidade do estado de necessidade, ou, ainda, com a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.
    Isso porque, já que houve a comprovação e a confissão de que os valores apropriados teriam sido utilizados para a própria subsistência da pessoa jurídica, agiram como se donos fossem.
    A intenção futura de devolução dos valores não possui o condão de afastar o dolo específico e configura causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Decreto-Lei n.º 2.848/1940 (CP) (arrependimento posterior).
    Típica, pois, a conduta, somente podendo ser afastada por sua licitude penal (estado de necessidade) ou incensurabilidade penal (inexigibilidade de conduta diversa).
    Dessarte, não vislumbro a ocorrência de qualquer das duas causas que justificariam a absolvição dos apelantes, dada a reiteração criminosa e que justificaria tivesse sido reconhecida a continuidade delitiva.
    Como narrou a vítima em Juízo, não lhe foi repassado o valor aproximado de R$ 50.000,00 relativo a diversos meses de aluguel e ainda teve prejuízo de mais R$ 10.000,00 com a Receita Federal, posto que tudo foi feito com o seu desconhecimento.
    A apropriação indébita não se mostrava como única forma a evitar a falência da empresa, bem como não era razoável exigir que a vítima suportasse os prejuízos como se sócia dos apelantes fosse."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente